Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou cálculos do exequente determinando a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito em cumprimento de sentença coletiva envolvendo auxílio-alimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a metodologia de cálculo determinada para atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir uma única vez sobre o montante consolidado até novembro/2021, funcionando como único fator de atualização do débito, englobando tanto correção monetária quanto juros.
4. A metodologia determinada não configura anatocismo ou bis in idem, tendo em vista que a SELIC não incide sobre o valor originário da dívida, mas sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período anterior à vigência da EC 113/2021.
5. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, representando evolução legislativa dos encargos moratórios.
6. A partir da aplicação da SELIC, não mais incidem outros índices, afastando qualquer possibilidade de sobreposição de encargos, em harmonia com o comando constitucional de incidência "uma única vez".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, sem que isso configure anatocismo ou bis in idem. 2. A taxa SELIC funciona como único indexador a partir de sua vigência, substituindo integralmente os encargos moratórios anteriormente aplicáveis, em conformidade com a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891683, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024, DJe 29/07/2024.